Tribunal: TJMT
Processo: 1003028-91.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003028-91.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LAZARA ROSA DE JESUS - CPF: 240.776.071-91 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA No 905/STJ RECURSO, EM PARTE, PROVIDO.

Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, conforme o encaminhamento dado pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, em face da decisão desfavorável à autora da ação originária, por mim proferida nos autos do recurso de Apelação com Remessa Necessária em foco.

Inconformada com o desprovimento da última decisão, a autora, Lázara Rosa de Jesus, interpôs o Recurso Especial n. 1003018-91.2016.8.11.0041, do qual a Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, determinou o retorno dos respectivos autos, para eventual juízo de retratação, em razão do objeto do recurso ser afeto ao tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e por força do artigo 1.042, §2o, do NCPC, foi aplicado à sistemática dos recursos repetitivos. (Id. 27835990).

Assim, vieram-me, conclusos, os autos.

Da breve análise das razões do Recurso, extrai-se que a Autora insurge-se contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação com Reexame Necessário n. 1003028-91.2016.8.11.0041, no qual, dei provimento ao apelo para afastar a prescrição e reformar a sentença, e determinei a liquidação na apuração de eventual defasagem na remuneração, além do índice, bem como adequar os consectários legais, para que, inicialmente seja feita pelo INPC, e, após a data de 30/06/2009, incidam os índices oficiais de remuneração básica e juros, aplicados à caderneta de poupança e os honorários definidos quando da liquidação da sentença.

A parte recorrente sustenta que o entendimento, quanto à aplicação da TR, está equivocado, já que o Supremo Tribunal Federal entende que tal posição diz respeito à quitação de precatórios.

Aduz que a Terceira Câmara, quando do julgamento do Agravo Regimental n. 131.967/2015, firmou posição de que deve se usar o IPCA como índice de correção monetária, por refletir melhor a inflação acumulada do período.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020